Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES. NÃO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comete vias de fato a vítima que, para fugir do ato violento, repele o agressor afastando-o de si com as mãos, não havendo intenção de violência, mas sim de legítima defesa.
2. Agressões recíprocas, como o próprio nome diz, se caracteriza pelas ações simultâneas entre duas ou mais pessoas. A agressão vinda apenas de uma parte, estando a outra a se defender, também configura a legítima defesa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Recurso conhecido e não provido.